Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante, inviável sua absolvição.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Aplicado patamar inferior, mantém-se a quantidade de pena eleita na Instância de origem em recurso exclusivo da defesa.
4. Tendo o réu respondido preso ao processo e permanecendo inalterados os motivos que autorizam a prisão preventiva, não há por que lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial fechado.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Apelo desprovido.